Tribunal: TJSP
Processo: 0006333-19.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculo para fins de progressão - Pedido indeferido - Recurso da defesa - Suscita que o percentual a ser utilizado para progressão de regime aos sentenciados não reincidentes específicos em crimes hediondos e equiparados é de 40% (2/5) e não o equivalente a 60% (3/5), como constou na decisão objurgada - Não ocorrência - Desnecessidade de reincidência específica

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Retificação de cálculo para fins de progressão - Pedido indeferido - Recurso da defesa - Suscita que o percentual a ser utilizado para progressão de regime aos sentenciados não reincidentes específicos em crimes hediondos e equiparados é de 40% (2/5) e não o equivalente a 60% (3/5), como constou na decisão objurgada - Não ocorrência - Desnecessidade de reincidência específica em crimes deste jaez para incidência do percentual mais gravoso - Diferente conclusão seria conflitante com o sistema anticrime que visa reprimir de forma mais rígida os delitos graves. E não abrandar prazos para a progressão prisional no caso dos crimes hediondos ou assemelhados, como pretendido pela Defensoria, a qual pugna fração relativa ao condenado primário, àquele que não for reincidente específico, colidindo com lógica do alcance pretendido pela nova lei - Adequada inteligência ao artigo 112, VII, da LEP, com redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019 - Precedentes - Decisão mantida - Agravo defensivo improvido.